Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014785-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCOLAN DOS SANTOS - CPF: 051.932.111-19 (AGRAVANTE), IDA MARCOLAN - CPF: 182.652.510-68 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GABRIEL MARCOLAN DOS SANTOS - CPF: 051.932.111-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS, MAS SEM PROTOCOLO PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. USO OFF LABEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ida Marcolan, representada por seu filho, contra decisão que indeferiu tutela antecipada para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) – frasco-ampola 5,0g –, necessário ao tratamento de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID 10: G61.9 / G62.9). A agravante é idosa, em estado clínico grave, sem acesso a alternativa terapêutica eficaz, conforme prescrição médica fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de medicamento de uso off label, ainda que não incorporado pelo SUS para a indicação clínica pleiteada; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federados quanto ao fornecimento da medicação; (iii) determinar a competência jurisdicional para processar e julgar o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição médica individualizada, fundamentada em relatório técnico detalhado, comprova a necessidade do uso da Imunoglobulina Humana como única alternativa eficaz para evitar a progressão da doença e danos neurológicos irreversíveis.

4.

O perigo de dano irreparável está caracterizado pelo agravamento progressivo do quadro clínico da paciente, que apresenta paraparesia flácida com hiporreflexia e risco de incapacidade permanente.

5.

A jurisprudência autoriza o fornecimento de medicamentos fora das indicações formais previstas nos protocolos do SUS (uso off label), desde que justificado por profissional médico e ausente alternativa terapêutica adequada.

6.

A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), podendo o Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

7.

O medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

8.

A jurisprudência majoritária reconhece que a competência da Justiça Estadual subsiste mesmo nos casos em que o medicamento esteja vinculado à aquisição federal, quando não há litisconsórcio passivo com a União (Tema 1234 do STF).

9.

A hipossuficiência econômica da autora e o elevado custo do tratamento justificam a intervenção estatal para efetivação do direito à saúde, nos termos dos artigos 196 da Constituição Federal e 2o da Lei n. 8.080/90.

10.

A renovação periódica da prescrição médica é necessária, conforme Enunciado n. 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a fim de garantir o controle clínico e a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

2.

É legítimo o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS para a indicação clínica específica, desde que haja prescrição fundamentada e urgência comprovada.

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

4.

A competência da Justiça Estadual subsiste em ações contra Estado e Município para fornecimento de medicamento, ainda que de aquisição federal, desde que ausente a União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196. Lei no 8.080/90, art. 2o. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855178 (Tema 793 da repercussão geral); STF, ARE no 1387795 (Tema 1234 da repercussão geral); TJMT, AI no 1018263-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Ida Marcolan, representada por seu filho Gabriel Marcolan dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015408-54.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) frasco-ampola 5,0g, formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso.

A parte agravante aduz que a autora é idosa e se encontra acometida de quadro clínico grave, sendo indispensável o uso do referido medicamento, prescrito por médico assistente.

Sustenta que, embora o fármaco esteja registrado na ANVISA e seja fornecido pelo SUS, não o é para a patologia que acomete a paciente, sendo inexistente outro medicamento substitutivo eficaz.

Alega, ainda, que o laudo médico atesta que a paciente é portadora de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (C1D 10: G61.9 / G62.9), e apresenta paraparesia flácida com hiporreflexia, ou seja, condição que implica limitação parcial dos membros inferiores e enfraquecimento dos reflexos, demandando tratamento específico.

O efeito ativo foi deferido, id. 285449366.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 285946859 e 292206366.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 2928270384, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal para reformara a decisão que indeferiu, liminarmente, a dispensação do tratamento médico requerido.

Consta dos autos que a Agravante, pessoa idosa diagnosticada com Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID 10: G61.9/G62.9), apresenta quadro de paraparesia flácida com hiporreflexia, condição que implica limitação parcial dos membros inferiores e enfraquecimento dos reflexos neuromusculares.

Segundo relatório médico fundamentado, a paciente depende de uso contínuo de corticosteroides em altas doses, que proporcionam apenas controle parcial dos sintomas, sendo ineficazes para contenção da evolução do quadro clínico.

O profissional médico da rede pública prescreveu o uso urgente da Imunoglobulina Humana (IGIV), pelo período inicial de três meses, como única alternativa eficaz para estabilizar a doença e evitar danos neurológicos irreversíveis.

A prescrição fundamenta-se na necessidade de tratamento especializado para condição que possui limitação grave e progressiva, interferindo drasticamente na qualidade de vida da paciente.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) emitiu parecer desfavorável, argumentando que o medicamento Imunoglobulina Humana não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para o tratamento do quadro clínico específico da autora.

Com base neste parecer, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da urgência do quadro clínico.

A agravante sustenta que, embora o medicamento esteja registrado na ANVISA e seja fornecido pelo SUS, não o é para a patologia específica que a acomete, sendo inexistente outro medicamento substitutivo eficaz. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para compelir os entes públicos ao fornecimento imediato da medicação.

Em sede de cognição sumária, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se o fornecimento imediato do medicamento pelo prazo de três meses consecutivos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando preliminarmente que a competência seria da Justiça Federal, por se tratar de medicamento federal do Grupo 1A, e no mérito defendeu a aplicação dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para medicamentos não incorporados ao SUS.

O Município de Sorriso, em suas contrarrazões, argumentou que o medicamento não está incorporado ao Sistema Único de Saúde e que a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade e o custo elevado do tratamento.

I. DA LEGITIMIDADE DOS ENTES PÚBLICOS E DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Embora o medicamento Imunoglobulina Humana integre o Grupo 1a, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, essa circunstância não determina automaticamente a competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 1234 da repercussão geral estabelece diretrizes específicas para medicamentos padronizados versus não incorporados, mas não afasta a competência da Justiça Estadual quando a demanda versa sobre a aplicação de medicamento já disponível no SUS para indicação clínica diversa da originalmente prevista.

Quanto à legitimidade passiva, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados na área da saúde é solidária, conforme estabelecido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

Referida solidariedade decorre diretamente do comando constitucional que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da CF).

No mérito, cumpre observar os requisitos do artigo 300 do CPC, o qual estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ambos os requisitos encontram-se demonstrados no caso concreto.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo robusto conjunto probatório que acompanha a inicial, notadamente o relatório médico circunstanciado que atesta o diagnóstico de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante e a necessidade imprescindível do medicamento prescrito.

O documento médico apresenta descrição detalhada da moléstia, do histórico clínico, da ineficácia terapêutica dos tratamentos convencionais e da necessidade específica da Imunoglobulina Humana.

Conforme consulta ao Portal para Doenças Raras e Medicamentos Órfãos (Orphanet), a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica “pode aparecer mais de oito semanas após a síndrome de Guillain-Barré (GBS, a chamada ‘PDIC’ aguda’)”, a corroborar com o relatório médico acerca da utilidade do medicamento:

Descrição clínica

Os doentes apresentam uma história de 4 a 8 semanas de progressão de neuropatia desmielinizante monofásica (DN) associada a ocorrência de uma fraqueza simétrica progressiva de ambos os músculos proximais e distais com sentido do tacto diminuído e ausência/diminuição dos reflexos tendinosos. A neuropatia é simétrica e pode ser de natureza sensório-motora ou motora pura. Raramente, pode ocorrer disfunção dos nervos cranianos e insuficiência respiratória.

Etiologia

A SIDP, tal como a CIDP, pode ser causada por uma reação imunológica, resultando em desmielinização segmentar que pode induzir uma perda axonal concomitante.

[...]

Controle da doença e tratamento

A maioria dos doentes responde à terapia com esteróides (prednisona). Alguns casos podem também requerer imunoglobulina intravenosa (IgIV) e/ou plasmaferese.

Prognóstico

Quanto mais cedo for iniciado o tratamento da doença, maior a taxa de recuperação ao normal (70%), sendo que 30% dos doentes têm recuperação parcial (alguns destes casos podem evoluir para CIDP). Também foram descritos casos raros de remissão espontânea. (Disponível em: < https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=PT&data_id=18530&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Polineuropatia-desmielinizante-inflamat-ria-aguda-e-subaguda&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Grupo%20de%20doen%E7as%20relacionadas=Polineuropatia-inflamat-ria-desmielinizante-subaguda&title=Polineuropatia%20inflamat%F3ria%20desmielinizante%20subaguda&search=Disease_Search_Simple > Acesso em 08 de maio de 2025.

O perigo de dano está configurado pela progressão da patologia da Agravante, que apresenta comprometimento funcional dos membros inferiores com risco de danos neurológicos irreversíveis.

A condição clínica descrita no relatório médico - paraparesia flácida com hiporreflexia - demonstra evolução da doença que pode resultar em incapacidade permanente caso não seja adequadamente tratada.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece que a prescrição médica individualizada e fundamentada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas.

No presente caso, o relatório médico atesta expressamente que não há outro medicamento capaz de substituir, com eficácia, a Imunoglobulina Humana no tratamento da enfermidade específica da autora.

O fato de o medicamento não estar previsto nos protocolos da CONITEC para a indicação clínica específica não constitui óbice absoluto à sua prescrição. A utilização
off label
- em indicação diversa da prevista originalmente - é prática médica reconhecida quando presente fundamentação técnica adequada que ateste a pertinência e necessidade de seu uso.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem reconhecido, inclusive, novas indicações para fármacos já registrados, o que demonstra que a evolução da ciência médica frequentemente antecede a atualização formal dos protocolos sanitários. O Judiciário não pode substituir-se ao critério clínico justificado do profissional que acompanha diretamente a evolução do quadro da paciente.

A jurisprudência desse Sodalício tem entendimento no sentido de que a prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada, como no caso concreto, a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA O FIM DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G - DIAGNÓSTICO DO AGRAVANTE DE DOENÇA AUTOIMUNE POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA E DESMEILINIZANTE

– LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO

(N.U 1018263-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Dessarte, a prescrição fundamentada deve ser respeitada, sob pena de afronta ao direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, que consagra ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, cumpre reconhecer que compete ao médico assistente a escolha do tratamento que, à luz da boa prática médica, proporcione ao paciente a maior probabilidade de eficácia com o menor sofrimento possível, físico e emocional.

O Judiciário não pode substituir-se ao critério clínico justificado do profissional que acompanha diretamente a evolução do quadro.

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, reafirma em seu artigo 2° que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
".

Referido comando normativo impõe aos entes públicos o dever de garantir o acesso aos tratamentos necessários à preservação da saúde dos cidadãos.

No caso concreto, a Agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, não possui condições financeiras para custear o tratamento prescrito.

Cada ampola do medicamento custa aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)
[1]
, valor incompatível com sua capacidade econômica.

Desse modo, a negativa de fornecimento pelo poder público configuraria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

Entrementes, nada obstante seja pacífica a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Assim, considerando que a Imunoglobulina Humana integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade financeira é do Ministério da Saúde, e que a complexidade e o alto custo do tratamento excedem tipicamente as atribuições da atenção básica municipal, é adequado direcionar prioritariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

Outrossim, tratando-se de medicamento de uso contínuo, é imprescindível o acompanhamento médico periódico para avaliação da eficácia do tratamento e eventual necessidade de ajustes posológicos.

Conforme orientação consolidada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (Enunciado n. 2), deve ser estabelecida a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

de Agravo de Instrumento
,
para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso/MT, solidariamente, forneçam à Agravante o medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) – frasco-ampola 5,0g, pelo prazo inicial de três meses consecutivos, conforme prescrição médica.

Estabeleço que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, dada a natureza do medicamento e a repartição de competências no Sistema Único de Saúde, subsistindo a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso/MT.

Determino, ainda, que a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de renovação da prescrição médica a cada três meses, com avaliação da eficácia terapêutica e da persistência da necessidade do medicamento.

É como voto.

[1]

https://lifemedicamentos.com.br/imunoglobulina-humana-5g-c-1fa-100ml?srsltid=AfmBOooKbxLzKF7K3wvjKLaOGHqlOoU3-9tJPvajeocohQPJjZNBSlii

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025